Tribunal: TJDFT
Processo: 0735197-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735197-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMALIA CARNEIRO AGRAVADO: VINICIUS CARNEIRO VEIGA D E C I S Ã O Atribuo sigilo ao documento de ID 40629417, por se tratar de informação pessoal. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. O comprovante de rendimentos, juntado pela agravante, afasta a alegada hipossuficiência, sobretudo porque, na hipótese, a despesa processual refere-se, exclusivamente, ao preparo recursal, não havendo que se falar em despesas sucumbenciais. Determino o recolhimento do preparo em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2022 13:28:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator